Tribunal: TJMT
Processo: 0000854-25.2016.8.11.0010
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000854-25.2016.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (AGRAVADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (AGRAVADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (AGRAVADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (AGRAVADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (AGRAVADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (AGRAVANTE), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. CONSTITUIÇÃO TARDIA DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento à apelação adesiva do contribuinte Georges Habib Naoum Junior. A controvérsia originou-se da exceção de pré-executividade acolhida em 1º grau, com reconhecimento da decadência do crédito tributário de ICMS e extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN; (ii) saber se a verba honorária poderia ser fixada por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC e se é cabível sua redução pela metade.

III. Razões de decidir

3. A decadência do crédito tributário, quando não há pagamento antecipado, deve ser regida pelo art. 173, I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador.

4

Os fatos geradores ocorreram entre janeiro e outubro de 2004, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2005 e findando em 31/12/2009. A constituição do crédito, todavia, deu-se em 14/04/2011, conforme data constante na CDA, ultrapassando o quinquênio legal.

5. Quanto à verba honorária, a resistência expressa do ente público afasta a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, e, sendo o valor mensurável, incide o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, sem pagamento antecipado, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN. 2. A constituição do crédito após esse prazo atrai a decadência, tornando-o inexigível. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação do § 8º e do artigo 90, § 4º quando o proveito econômico é mensurável e há resistência à pretensão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 319027862), que negou provimento ao apelo fazendário e deu parcial provimento à apelação interposta por Georges Habib Naoum Junior.

Na origem, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado para reconhecer a decadência do crédito tributário, com fundamento no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Concomitantemente, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, reduzidos à metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do CPC.

Inconformado, o Estado apelou, sustentando a inexistência de decadência e, subsidiariamente, a necessidade de exclusão ou minoração da verba honorária. Por seu turno, Georges Habib Naoum Junior interpôs recurso adesivo, requerendo o afastamento da redução dos honorários.

Esta relatoria, apreciando monocraticamente a controvérsia, conheceu de ambos os recursos, negando provimento ao apelo do Estado e acolhendo o recurso adesivo do contribuinte, para fixar os honorários nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, afastando a redução.

No presente recurso, o Estado de Mato Grosso renova seus fundamentos de apelação, reiterando que o crédito teria sido regularmente constituído dentro do prazo decadencial e que a fixação da verba honorária deveria obedecer ao critério da equidade.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 326645872), pugnando, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer seu desprovimento.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 319027862), que negou provimento ao apelo fazendário e deu parcial provimento à apelação interposta por Georges Habib Naoum Junior.

Inicialmente, rechaço a preliminar de não conhecimento aventada pelo agravado, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

No mérito, no entanto, o presente agravo interno não merece prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se afastar o reconhecimento da decadência do crédito tributário constituído pelo Estado de Mato Grosso, bem como à legalidade da fixação dos honorários advocatícios nos moldes definidos pela decisão monocrática ora impugnada. Sustenta o ente fazendário, em síntese, que o lançamento teria ocorrido dentro do prazo decadencial legal, e que a verba honorária deveria ser arbitrada com base na equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A decadência tributária, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, opera-se no prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, sem que tenha havido pagamento antecipado — hipótese incontroversa nos autos — a regra aplicável é a do mencionado artigo 173, e não a do art. 150, § 4º, do CTN, cuja incidência exige a presença de pagamento parcial ou total, o que não se verificou na espécie.

Conforme restou incontroverso no feito, os fatos geradores do ICMS ocorreram entre janeiro e outubro de 2004. Assim, o prazo decadencial para que a Administração constituísse validamente o crédito teve início em 1º de janeiro de 2005 e encerrou-se em 31 de dezembro de 2009. A Certidão de Dívida Ativa de n.º 201515960 — título executivo extrajudicial que embasou a execução fiscal — indica como data de constituição definitiva do crédito o dia 14 de abril de 2011, ou seja, após o exaurimento do prazo legal.

A tentativa da Fazenda de fazer prevalecer suposta constituição anterior do crédito tributário, com base em alegada notificação ocorrida em 11/11/2009, não encontra qualquer amparo documental robusto nos autos. Não foi produzida prova idônea que demonstre que o lançamento tenha sido regularmente formalizado e notificado ao contribuinte dentro do prazo legal. Ressalte-se que a mera afirmação de existência de processo administrativo fiscal ou de notificações internas não é suficiente para infirmar a presunção relativa de certeza e liquidez da data constante na CDA, cuja constituição, repita-se, deu-se apenas em 2011.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo 555, é clara ao firmar que, na ausência de pagamento antecipado, o prazo decadencial para o lançamento de ofício de tributo sujeito à homologação é de cinco anos, nos termos do art. 173, I, do CTN. A Fazenda, ao não observar o prazo legal para promover o lançamento, incorreu em inércia que atrai a decadência do crédito tributário, tornando-o insuscetível de cobrança judicial.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal relativa a crédito tributário de ICMS, declarado pelo contribuinte, mas não pago. A parte agravante sustentou a ocorrência de decadência, com base no prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, e na constituição tardia do crédito tributário mediante auto de infração lavrado após o esgotamento do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário de ICMS, declarado pelo contribuinte e não pago, encontra-se fulminado pela decadência, considerando o termo inicial da contagem do prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 436, reconhece que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, tornando-o exigível independentemente de ato posterior da autoridade fiscal.

O termo inicial do prazo decadencial, para fins de constituição do crédito tributário não pago e devidamente declarado, deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento (art. 173, I, do CTN), salvo se a entrega da declaração ou o vencimento da obrigação ocorrer em data posterior, hipótese em que prevalecerá a última.

No caso concreto, o vencimento do tributo ocorreu em 01/12/2001 e a declaração foi entregue tempestivamente. O auto de infração foi lavrado apenas em 14/03/2007, após o prazo de cinco anos contado de 01/01/2002, o que configura a decadência do crédito tributário.

A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito ou de fato comprovado por prova documental nos autos, como no caso em análise, em que as datas relevantes estão devidamente registradas no processo administrativo tributário.

A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de decadência em hipóteses análogas, quando demonstrado que a constituição do crédito tributário ocorreu após o quinquênio legal, apesar de já ter havido declaração do contribuinte quanto à existência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ICMS declarado e não pago, em regime de lançamento por homologação, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento, nos termos do art. 173, I, do CTN.

A entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, dispensando ato posterior da autoridade fiscal.

Ultrapassado o prazo de cinco anos entre a data de início da contagem e a constituição do crédito, configura-se a decadência.

É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento de decadência, quando os elementos comprobatórios constam documentalmente nos autos.

(N.U 1015310-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Quanto à verba honorária, também não prospera a tese de que sua fixação deveria observar os critérios da equidade. O juízo de origem, ao reconhecer a decadência e extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, o fez diante da procedência da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, o que resultou no reconhecimento de sua pretensão e na consequente frustração da pretensão executiva do Estado.

Não se trata, pois, de caso em que a Fazenda tenha reconhecido espontaneamente a inexigibilidade do crédito ou tenha promovido o cumprimento voluntário de obrigação, o que são pressupostos cumulativos para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. Ao contrário, houve resistência expressa e reiterada à tese de decadência, inclusive com a interposição do presente recurso, circunstância que afasta, de plano, a incidência do dispositivo legal invocado pelo agravante.

Ademais, o valor é absolutamente mensurável, razão pela qual não se justifica seu arbitramento por equidade.

O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, estabelece, de forma objetiva, os critérios para fixação dos honorários sucumbenciais, sendo a aplicação do § 8º restrita às hipóteses de valor inestimável ou irrisório, o que evidentemente não se verifica na presente hipótese.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025